Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não havendo recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença condenatória, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa ocorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, de acordo com a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
2. No caso, a pena aplicada para cada um dos delitos foi inferior a 02 (dois) anos. Sendo assim, de acordo com o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, de acordo com a pena em concreto. Como o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo é reduzido de metade.
3. Assim, decorridos mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, com trânsito em julgado para o Ministério Público, mister reconhecer a prescrição, com o consequente decreto de extinção da punibilidade.
4. Embargos de declaração acolhidos. Decretada a extinção da pretensão punitiva, em face da prescrição.